Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. BASE DE CÁLCULO. DUPLICIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DOS DÉBITOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reconhecimento, pela autoridade coatora, da cobrança de IPTU/TLP em duplicidade, procedendo à unificação das inscrições fiscais dos terrenos, com efeito retroativo ao exercício fiscal imediato à data de emissão da carta de habite-se, de modo a compensar os pagamentos realizados com os débitos gerados, equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do CPC.
2. Remessa necessária conhecida e provida.